Tribunal: TJDFT
Processo: 0748197-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748197-36.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EXATA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, LEONNARDO VIEIRA MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EXATA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e LEONNARDO VIEIRA MORAIS: “Trata-se de impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria no Id 213154330. Em suas razões (Id 214308801), a Credora assevera que existem divergências de índices nas contas da Contadoria. Contudo, verifica-se que a par de suas alegações, sua manifestação feito desacompanhada dos cálculos que indicariam o valor que entende correto e os índices que deveriam ser aplicados em cada um dos períodos listados em sua petição. Desse modo, em relação à impugnação da Autora, postergo o seu exame para período posterior à apresentação da planilha de cálculo. Para tanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias. Em relação à irresignação apresentada pelo Poder Público, vê-se que a discordância reside na aplicação da Resolução n. 303 do CNJ nas contas acostadas aos autos. In casu, o posicionamento Distrital destoa da conclusão jurisprudencial acerca da matéria. Destaque-se que o próprio legislador constituinte entendeu pela mudança na correção monetária e juros de mora nos processos que envolvam a Fazenda Pública, passando-se a aplicar unicamente a Taxa SELIC. Dessa forma, como foi determinada a aplicação de um índice que engloba correção monetária e juros de mora, sua aplicação apenas sobre o débito principal atualizado vai de encontro com a mudança determinada na EC 113/2021, que tem aplicabilidade sobre o valor consolidado até sua vigência. Sendo assim, não há falar em anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal atualizado e somado aos juros de mora), devendo ser aplicado o entendimento do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. Assim, REJEITO a impugnação aos cálculos do Distrito Federal. Aguarde-se a juntada da planilha de cálculo do credor, durante o prazo de 10 (dez) dias. (...) Note-se que já houve o pagamento dos honorários periciais Id 117505014. Dessa forma, baixe-se o cadastro do Sr. Perito. Tendo em vista a Impugnação Id 214308801 c/c Id 216488497 se tratar de matéria técnica no âmbito da contabilidade, retornem os autos à Contadoria Judicial para manifestação. Juntado o Parecer/nova Planilha de Cálculos, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias.” O Agravante sustenta que “a decisão determinou a aplicação da taxa Selic, a partir de dezembro/2021, sobre o montante total do débito (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção), como seria correto”. Salienta que a “SELIC, por sua própria natureza, já engloba os juros e a correção monetária. Se assim o é, a incidência cumulada da mesma com os juros anteriormente calculados configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração do valores devidos”. Ressalta que “Não se há de fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça. A referida resolução regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Portanto, o referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetro de cálculos das execuções ainda em curso, caso deste processo”. Acrescenta que, “Para as ações em curso a jurisprudência reiterada do TRF1, STJ e várias decisões do TJDFT determinam o uso do manual de cálculos da Justiça Federal, como parâmetro normativo para atualização dos débitos judiciais ainda não transitados em julgado”. Conclui que “Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a “contagem de juros sobre juros (anatocismo)”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso, in verbis: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Extrai-se do recurso interposto pelo executado que a insurgência por ele manejada se assenta na metodologia empregada no cálculo da taxa Selic. Desta feita, até que sobrevenha o julgamento definitivo do recurso, impera que se dê prosseguimento ao feito somente no que tange ao valor incontroverso. Sob essa asserção, retornem os autos à Contadoria para que, considerando o que foi acima consignado e tomando por norte o que foi determinado na Decisão de Id 216709094, apresente o valor incontroverso. Sobrevindo planilha de cálculo, intimem-se as partes para manifestação, com prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Por fim, aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0748197- 36.2024.8.07.0000.” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator